Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. COMODATO. BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. EXPIRADO. IRRELEVÂNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. RECEITAS. VENDAS DE IMÓVEIS. PENHORA. SATISFAÇÃO. CRE ́DITO EXTRACONCURSAL. RISCO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem apontado pela competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para avaliação acerca da essencialidade dos bens em posse da empresa recuperanda, ainda que decorrido o prazo de suspensão de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, com o objetivo de evitar abalo na estrutura produtiva da empresa que inviabilize o cumprimento do pano de recuperação aprovado, dada a interpretação sistemática do ordenamento jurídico atinente ao tema e da primazia do princípio da preservação da empresa. Precedentes.
2. Averiguado que o sucesso do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores depende da utilização do total da receita obtida por meio da alienação dos imóveis para quitação dos débitos concursais, esses não podem ser objeto de constrição destinada ao pagamento de dívida extraconcursal, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa ao inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.